Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-54.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Aumento no custo mensal do benefício do autor, havido em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo no 0004435-59.2009.8.26.0565 que é inafastável, pelo que deve ser aplicado – Reajuste anual (por aumento de sinistralidade e variação de custos médicos hospitalares) de 2016, todavia, que comporta revisão - Embora as

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Aumento no custo mensal do benefício do autor, havido em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo no 0004435-59.2009.8.26.0565 que é inafastável, pelo que deve ser aplicado – Reajuste anual (por aumento de sinistralidade e variação de custos médicos hospitalares) de 2016, todavia, que comporta revisão - Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, o reajuste aplicado e questionado em juízo não teve sua pertinência e necessidade comprovada, tendo sido utilizados como meio para promover o reajustamento imoderado do valor da mensalidade – Ausente índice que melhor se adeque à situação, deverá haver o recálculo do valor de mensalidade devido pelo segurado em 2016, excepcionalmente, utilizando-se do percentual máximo autorizado pela ANS – Precedentes desta E. 9a Câmara de Direito Privado – Valores pagos a maior que devem sofrer repetição simples – Sucumbência recíproca configurada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000380591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002004-54.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
AROLDO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara.
Acórdão com a Segunda Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANGELA LOPES,
vencedor, CÉSAR PEIXOTO, vencido, GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9859
Apelação n. 1002004-54.2017.8.26.0565
Origem: 2a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Dra. Ana Lucia Fusaro
Apelante: AROLDO FERREIRA DA SILVA
Apelados: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AÇÃO
REVISIONAL

PLANO
DE
SAÚDE

CONTRATO COLETIVO Aumento no custo mensal do
benefício do autor, havido em cumprimento à decisão judicial
proferida nos autos do processo no 0004435-59.2009.8.26.0565
que é inafastável, pelo que deve ser aplicado Reajuste anual
(por aumento de sinistralidade e variação de custos médicos
hospitalares) de 2016, todavia, que comporta revisão - Embora
as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não
possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter
o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do
sinalagma, o reajuste aplicado e questionado em juízo não teve
sua pertinência e necessidade comprovada, tendo sido
utilizados como meio para promover o reajustamento
imoderado do valor da mensalidade Ausente índice que
melhor se adeque à situação, deverá haver o recálculo do valor
de
mensalidade
devido
pelo
segurado
em
2016,
excepcionalmente,
utilizando-se
do
percentual
máximo
autorizado pela ANS Precedentes desta E. 9a Câmara de
Direito Privado Valores pagos a maior que devem sofrer
repetição simples
Sucumbência recíproca configurada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de ação movida por AROLDO FERREIRA DA
SILVA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Nesta, pede, em
suma, a revisão dos índices anuais aplicados pela ré no ano de 2016.
Isso porque em março de 2016, sofreu reajuste de 27%,
e em novembro do mesmo ano, novo reajuste, de 100% (considerado o valor pago em
fevereiro).
Pretende o expurgo dos reajustes, inclusive aquele a ser
aplicado em março de 2017, com incidência apenas daquele disciplinado para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos familiares e individuais.
Foi proferida sentença se seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação de
Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela,
movida AROLDO FERREIRA DA SILVA em face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S/A.
Ante a sucumbência, condeno o autor a arcar com as
custas processuais deste feito, bem como honorários advocatícios da parte contrária
que fixo em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, §§ 6 e 8°, do Código de
Processo Civil, ficando isento, por ora, por ser beneficiário da A.J.G. (fls. 137).” (fls.
208/211).
Recorre o autor, pela reforma da r. sentença, insistindo
nas teses apresentadas na petição inicial (fls. 218/236
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, embora a ré tenha sido revel, na fase de
produção de provas, trouxe documentos aptos a comprovar que, a par do reajuste
anual aplicado ao contrato do autor, em março de 2016, houve posterior adequação
da situação contratual à decisão proferida nos autos do processo no
0004435-59.2009.8.26.0565, o que foi chamado de “segundo reajuste”
Isso porque nos autos nos quais discutia-se a própria
manutenção do autor como beneficiário da seguradora ré (processo no
0004435-59.2009.8.26.0565) foi proferida decisão monocrática nos autos do Recurso
Especial 1.567.617-SP assim consignou:
“Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade na
migração do autor de plano de saúde, pois a recomposição da base de usuários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(trabalhadores ativos, aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo
único, na modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para se
evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes, solucionando
o problema do desequilíbrio contratual. Ademais, a onerosidade excessiva é vedada
tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei
no 8.078/1990, cabendo ressaltar que as mensalidades dos inativos sofreram redução
no novo modelo, comparadas com o contrato anterior, sendo os preços estipulados
abaixo dos de mercado.” (fls. 201/205)
Destarte, eventual aumento no custo mensal do
benefício do autor, havido em cumprimento à decisão judicial acima, é
inafastável, pelo que deve ser aplicada.
Nada obstante, em relação ao reajuste anual de 2016,
ora questionado, aplicado em março, o recurso comporta parcial provimento.
De fato, são lícitas as cláusulas que preveem reajustes
baseados no incremento da sinistralidade e variação dos custos médicos hospitalares,
uma vez que, em tese, estas se prestam a preservar o equilíbrio econômico-financeiro
do próprio contrato, evitando o desfazimento do vínculo por quebra do sinalagma.
Todavia, sua aplicação depende do preenchimento e da
demonstração da necessidade concreta de reequilíbrio contratual, não podendo tais
cláusulas ser utilizadas como verdadeiro “cheque em branco” à disposição da
seguradora, para fins de reajustar anual, imoderada e imotivadamente seus preços.
Destarte, embora a ré defenda que a ANS autoriza a
incidência dos reajustes por variação dos custos médicos - hospitalares e por
incremento da sinistralidade, o que é real, nota-se que esta manteve incógnita de que
forma apurou os índices efetivamente utilizados no período impugnado, certo que ao
segurado não foi conferida a oportunidade de verificar, de forma prévia, a legalidade e
justeza destes, que dependem de dados, elementos e informações absolutamente
desconhecidos pelo consumidor, detidos tão somente pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, questionada a legalidade e necessidade dos
reajustes praticados, em Juízo, cabia à ré demonstrar claramente a caracterização
das hipóteses de cabimento (desequilíbrio contratual) e sua quantificação, o que não
foi realizado no caso concreto.
Ora, não é demais salientar que aumento dos índices de
inflação dos custos médicos hospitalares também afeta aos contratos individuais e
familiares, que, em tese, também sofrem ingerência do envelhecimento e longevidade
de seus beneficiários, igualmente tal modalidade contratual incorporando novas
tecnologias do setor médico e, da mesma forma, sendo obrigados à ampliação de seu
rol de coberturas, conforme sofra este mudança legislativa.
Nada
obstante,
os
percentuais
de
reajuste
são
significativamente inferiores.
Como explicar que a variação dos custos médico-
hospitalares seja superior, ano a ano, para os segurados beneficiários de contratos
coletivos, comparativamente aos segurados individuais?
Incógnito, também, o motivo pelo qual embora o
agrupamento de segurados, nos contratos coletivos, sirva, em tese, como forma de
'barateamento' dos custos, vez que estes passam a ser 'rateados' entre diversos
segurados (entre aqueles que pouco utilizam da cobertura 'versus' aqueles que muito
precisam do plano), ano após ano, vê-se alegado 'aumento da sinistralidade', mas
jamais sua contenção, diminuição.
E não obstante se reconheça que não há, tratando-se de
contrato coletivo, ingerência da ANS quanto ao percentual de reajuste aplicável, não
pode o provedor de serviços ignorar a legislação consumerista para auferir vantagem
injustificada, valendo-se, para tanto, de dados intangíveis ao consumidor
Assim, ausente índice que melhor se adeque à situação,
deverá haver o recálculo do valor de mensalidade devido pelo segurado no período
compreendido
no
pedido,
excepcionalmente
considerados,
anualmente,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentuais máximos autorizados pela ANS em 2016, o que se dará em liquidação de
sentença.
Quanto à aplicação subsidiária dos índices da ANS aos
contratos coletivos, já se pronunciou esta Colenda Câmara:
'APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo
Reajustes baseados na sinistralidade - Ausência de Regulamentação - Resoluções
da ANS fixam apenas reajustes aplicáveis aos contratos individuais - Aplicação
dos índices ao plano coletivo Aplicação do CDC - Sentença mantida Recurso
desprovido'.
(TJSP

9a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
no
0043102-45.2012.8.26.0554 Des. Relator Costa Netto j. 26/04/2016)
'PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Redução dos
percentuais de reajustes anuais e por sinistralidade
Procedência decretada -
Aplicação das normas do CDC - Disposição da Súmula 469 do STJ Abusividade
reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha
vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste
celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva Ausência de demonstração da forma utilizada tanto para o
cálculo do reajuste anual, como por sinistralidade - Aplicação no período do
montante fixado pela ANS para contratos individuais, na falta de outro índice
válido Recurso desprovido.' (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível
no 1006704?57.2015.8.26.0011 Des. Relator Galdino Toledo Júnior j. 21/06/2016).
Destarte, é devido o recálculo do valor da mensalidade
do autor, com substituição do índice anual de 2016, de 27%, por aquele disciplinado
pela ANS, com a devolução de eventuais prestações pagas a maior.
Uma vez que a cláusula, em si, é válida fica indeferido o
pedido de afastamento do reajuste futuro a ser aplicado em março de 2017, sequer
quantificado na petição inicial.
No mais e como já dito, também improcede a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato com finalidade de extirpar-se aumento ocorrido em razão do cumprimento de
decisão judicial proferida nos autos do processo no 0004435-59.2009.8.26.0565.
Tratando-se de sucumbência recíproca, passam a ser
devidos honorários de 15% sobre o valor da causa em favor de ambas as partes.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002004-54.2017.8.26.0565
APELANTE: AROLDO FERREIRA DA SILVA
APELADO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 17425
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação revisional de prêmio de seguro saúde, cumulada com o pedido
de repetição do indébito, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais
e honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00, observada a isenção da
gratuidade objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, na abusividade dos reajustes, na aplicabilidade dos índices
determinados pela ANS, na necessidade de devolução das quantias pagas
indevidamente e requerendo a restabelecimento da relação contratual.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando
a manutenção do resultado.
Na espécie a validade e a legitimidade do reajuste do
prêmio pela superveniência do aumento da sinistralidade do grupo proveio, tão
somente, da previsão de cláusula expressa no contrato coletivo, daí a obrigatoriedade
da convenção e a impossibilidade de ingerência do judiciário na relação de direito
eminentemente privatístico, sob pena de desequilíbrio em termos econômico-
financeiro da operação, coisa indesejada no sistema democrático.
Sobretudo porque, o percentual de 27% adotado no
exercício de 2.016, não se revelou abusivo ou desproporcional por refletir exatamente
as variações sazonais verificadas no período, mais as despesas e custos do setor,
sendo compatível com as majorações aplicadas aos contratos semelhantes existentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no mercado, segundo as regras da experiência, art. 375 do Código de Processo Civil,
mesmo porque os índices divulgados pela agência reguladora foram aplicáveis
apenas aos planos individuais ou familiares, donde a impossibilidade da sua
utilização.
No mais, em anterior litígio envolvendo as partes (autos
n. 0004435-59.2009.8.26.0565), foi reconhecida a legalidade da alteração do modelo
de custeio do plano de saúde, tendo o cumprimento de sentença se iniciado em
novembro/2.016, circunstâncias indicadoras que no referido mês não houve novo
reajuste anual, mas apenas o reenquadramento do segurado ao novo sistema de
assistência à saúde, prejudicados os demais argumentos articulados.
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL
E
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA
SÚMULA DO STJ. 1. [...]. 2. "É possível o reajuste de
contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade
do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões
da empresa contratante, seja por variação de custos ou
por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe
de 10/6/2015). 3. A Corte estadual, com base nos fatos,
provas e conteúdo contratual dos autos, concluiu pela
não abusividade do reajuste e a revisão da conclusão
adotada esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no AREsp 1235307/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4.a T., j. em 26/03/19, DJe 29/03/19).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária dos patrono do réu para R$ 1.500,00,
considerando o tempo consumido e os trabalhos desenvolvidos em grau recursal,
importância suficiente, adequada e razoável como contraprestação remuneratória
pelos serviços executados no desempenho do mandato, ressalvada a isenção da
gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator Sorteado
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
10BBA9B9
8
10
Declarações de
Votos
CESAR SANTOS PEIXOTO
10C4B53D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002004-54.2017.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.